Tribunal: TJDFT
Processo: 0713684-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713684-84.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPOLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Adelson Viana Silva em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada em desfavor do Espólio de Arlindo Carneiro Portela e outro, que, ante o reconhecimento da litispendência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC/15. (ID 34606677). Nas razões recursais (ID 34606682), o Apelante requereu os benefícios da gratuidade da justiça, sem, contudo, demonstrar os fundamentos que justificariam a concessão da benesse. Nesse contexto, determinei sua intimação para que, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, juntasse, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, com o fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 35302382). Contudo, o prazo legal decorreu sem o cumprimento da determinação (ID 35877643). Além da desídia no cumprimento do mencionado despacho, importante salientar que a declaração de imposto de renda anexada pelo Apelante indica a propriedade de dois imóveis, um deles em área nobre desta Capital (MSPW), e de veículo no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) (ID 34606596) fatos que, somados à ausência de esclarecimentos sobre sua dinâmica familiar e obrigações financeiras assumidas, denotam que não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sob consequência de subversão de finalidade da norma de regência. De tal sorte, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir o pedido que isenta o Apelante do recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação do Apelante/Autor para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator